Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD em sede de execução de título extrajudicial. O recorrente sustenta a ausência de localização de bens penhoráveis e aponta a possibilidade de alteração da situação patrimonial da devedora desde a última consulta realizada em junho de 2023.
II. Questão em discussão
2. Definir se é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, considerando o tempo decorrido desde a última pesquisa e a necessidade de efetividade na execução do crédito.
III. Razões de decidir
3. A consulta ao sistema SISBAJUD tem como objetivo simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, sendo possível sua reiteração quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, conforme os princípios da razoabilidade e efetividade processual. No caso, a última consulta ao SISBAJUD foi realizada em 16/06/2023 e a execução, iniciada em fevereiro de 2023, ainda não resultou na localização de bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo.
4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, reconheceu que a reiteração de pesquisas patrimoniais é cabível, especialmente quando há transcurso de tempo razoável desde a última diligência ou indícios de alteração patrimonial do devedor (AgInt no REsp 1.184.039/MG). O TJDFT, a seu turno admite a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD, inclusive de forma automatizada ("teimosinha"), a fim de ampliar as chances de êxito do processo executivo e resguardar o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a dignidade do devedor (Acórdão 1759562, 4a Turma Cível, j. 14/09/2023).
5. Recurso conhecido e provido.

(m/r)